Tribunal: TJDFT
Processo: 0719329-66.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença exarada pelo i. juiz da 1a Vara Cível de Taguatinga (Id 23423326), na ação de busca e apreensão de veículo com garantia de alienação fiduciária pelo apelante ajuizada em desfavor de Waldemar Fernandes de Moraes, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV e 485, I, todos do CPC, pelo não atendimento à determinação de emenda e o condenou no pagamento das custas, mas não fixou honorários advocatícios. Interposta e processada a apelação (Id 23423329) com o respectivo preparo (Id 23423330), o i. juízo manteve a sentença por seus próprios fundamentos e dispensou a citação para oferecimento de contrarrazões (Id 23423332). Nesta instância recursal, a parte apelante noticia haver o requerido/apelado efetuado o pagamento do débito e, por haver desaparecido o motivo da demanda, a mora, requereu a extinção do processo com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, a liberação da restrição à circulação do veículo e o não arbitramento de honorários advocatícios (Id 24309121). É o relato do necessário. Decido. O apelante, na petição juntada no Id 24309121, manifesta inequívoca desistência da apelação, porquanto o fundamento indicado foi o art. 485, VIII, do CPC, que trata justamente da extinção do processo sem resolução do mérito pela homologação da desistência. O art. 998 do CPC[1] prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT[2] estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200[3] do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[4] no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII[5] prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. Ao relator, segundo o art. 87, VIII, do RITJDFT[6] também é conferida semelhante atribuição para homologar a desistência monocraticamente. A lide foi resolvida no primeiro grau de jurisdição e o processo extinto sem resolução do mérito em razão do indeferimento da petição inicial pela falta de atendimento à determinação de emenda. Entendo ser necessária a homologação da desistência para a extinção do processo sem resolução do mérito, porque a extinção do processo depende da prolação de ato judicial, nos termos do 203, § 1o, do CPC[7]. Em relação ao requerimento de desbloqueio do veículo objeto da demanda no sistema RenaJud, o pleito deverá ser apreciado pelo i. juízo de origem, competente para o fazer, embora não haja indicação de que alguma medida restritiva à circulação ou obstativa da transferência da propriedade do automóvel tenha sido determinada pelo órgão judiciário de primeira instância. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I do CPC, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência da apelação para que surta os efeitos concretamente. Deixo de majorar os honorários recursais, porque a sentença não condenou a parte apelante no pagamento de honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao Juízo de origem para as providências necessárias. Brasília-DF, 26 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [3] Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. [4] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. [5] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [7] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.